Tribunal: TJMT
Processo: 1047048-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1047048-65.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 594.070.851-04 (RECORRIDO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1047048-65.2019.8.11.0041

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
s
:

MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA

e
MUNICÍ
PIO DE CUIABÁ

Recorrid
o
s
:
MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA

e
MUNICÍ
PIO DE CUIABÁ

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17/10
/2022

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
FAZENDA PÚBLICA.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

AÇÃO DE COBRANÇA
.
SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL
. CONTRATO TEMPORÁRIO
. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA.
NUL
IDADE
.
DIREITO
ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS
E
TERÇO
CONSTITUCIONAL
. FGTS
.

DIREITO AO DEPÓSITO E LEVANTAMENTO.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ).
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
CONSECT
ÁRIOS
LEGAIS DE ACORDO
COM O TEMAS 810/STF E 905/STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
S

CONHECIDO
S

E PROVIDO
O D
O
DEMANDANTE
.

1.
Trata-se de ação cobrança na qual
a
Recorrente/Recorrid
a

MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA
postula pelo recebimento de valores a título de férias e terço constitucional, além do depósito e levantamento dos valores do FGTS, em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre
01/04/2015 até 31/12/2019
.

2. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de
mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

3
.

O servidor público estadual contratado temporariamente
, ainda que reconhecida a nulidade do pacto,
faz jus a percepção de férias remunera
da
s acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional,
além de décimo terceiro salário,
uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88.

4
.
N
ão c
omprovando o ente público
o pagament
o das verbas reportadas (férias
e

terço
constitucional), a procedência do pedido neste aspecto
é medida impositiva
.

5
. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do
reconhecimento do
direito do trabalhador
aos depósitos
e levantamento
do FGT
S relativos ao período laborado,
nos casos em que há
vício na contratação por tempo determinado.

6
.
O
art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990,
dispõe que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2
.o
, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

7
. Tal entendimento, para fins de repercussão geral, quando do julgamento do RE 765320 RG/MG pelo Supremo Tribunal Federal, conforme ementa que segue:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS
REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016) (grifei).

8
.
Os débitos fazendários devem ser corrigidos seguindo o índice nacional de preço ao consumidor amplo - especial (IPCA-E).
Inteligência do tema
810
do
STF
e do
TEMA 905
do
STJ.

9
.
Sentença
parcialmente reformada.

10
.
Recurso
s
conhecido
s
e

provido
o d
o
demandante
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação cobrança na qual
a
Recorrente/Recorrid
a

MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA
postula pelo recebimento de valores a título de férias e terço constitucional, além do depósito e levantamento dos
valores do FGTS, em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre
01/04/2015 até 31/12/2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência,
nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicialpara DECLARAR A NULIDADE dos contratos temporários pactuados no período de 01/04/2015 a 31/12/2019 e CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) a parte reclamante, no período de 01/04/2015 a 31/12/2019, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela; respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, no
s termos do art. 487, I, do CPC”.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a Recorrente/Recorrida MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA

pelo reconhecimento do seu
direito ao pagamento das férias e
terço constitucional
. Por sua vez, o Recorrente/Recorrido
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, pugna
pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos formulados na exordial sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões (
ID.
115666992
),
pugnando
a Recorrente/Recorrida MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente
manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.o 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022